Tribunal: STF
Processo: AI 854829
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (TRD) – LEI Nº 8.177/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.218/91 – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.